Tribunal: TJSP
Processo: 2117927-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Agravo interno – Interposição contra v. acórdão que não conheceu o agravo de instrumento apresentado contra decisão proferida em primeiro grau – Inadmissibilidade (artigo 932, III, do CPC) – Observância do disposto no art. 1.021, do CPC – Agravo interno que é cabível somente contra decisões monocráticas do relator, e não contra v. acórdão, decisão de natureza colegiada – Precedentes –

Ementa:
Agravo interno – Interposição contra v. acórdão que não conheceu o agravo de instrumento apresentado contra decisão proferida em primeiro grau – Inadmissibilidade (artigo 932, III, do CPC) – Observância do disposto no art. 1.021, do CPC – Agravo interno que é cabível somente contra decisões monocráticas do relator, e não contra v. acórdão, decisão de natureza colegiada – Precedentes – Equívoco na interposição que é manifesto, caracterizando-se como erro grosseiro, a impedir o conhecimento do inconformismo, bem como a aplicação do princípio da fungibilidade – Inadmissibilidade reconhecida implicando na fixação de multa em 1% do valor atualizado da ação principal devida pelo agravante ao agravado (artigo 1.021, §4o, do CPC) – Recurso não conhecido.